Tribunal: TJDFT
Processo: 0726921-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726921-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA TEODORO SANTOS, ANGELO CRUZ DO NASCIMENTO VARELLA AGRAVADO: VICENTE DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA TEODORO SANTOS e ÂNGELO CRUZ DO NASCIMENTO VARELLA, contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de VICENTE DE SOUZA JUNIOR, indeferiu o pedido de cassação da gratuidade judiciária deferida ao réu. Em suas razões (ID 60992557), alegam que: 1) nas imagens retiradas de rede social, o réu e a esposa aparecem em viagem à Dubai e Israel; 2) o requerido reside em casa de alto padrão em bairro nobre (Jardim Botânico); 3) o agravado abre contas bancárias e testa, por meio de depósitos no valor de centavos, se existe ordem de bloqueio judicial; 4) a partir da constatação de bloqueio, passa a não movimentar mais a conta e transfere todo o valor que recebe a terceiros, como sua sogra; 5) que a análise da gratuidade judiciária não deve ser realizada apenas pelos extratos bancários, com pouca movimentação para driblar os bloqueios judiciais, mas por todas as provas juntadas aos autos, inclusive viagens e local de moradia. Requereram o provimento do recurso para que seja revogada a gratuidade judiciária concedida ao agravado. Preparo recolhido (ID 60993867). Os agravantes manifestaram-se no sentido de não mais remanescer o interesse na apreciação do recurso. Pedem a homologação da desistência (ID 61319714). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator